Tribunal: TJMT
Processo: 1041499-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041499-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA CAROLINA COLLA MACIEL - CPF: 050.382.161-61 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA/AMBIENTAL. INDEA/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RELATÓRIO DE AUTUAÇÃO QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO PROCURADOR CONSTITUÍDO. SUPRESSÃO DA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CF. LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002. DECRETO ESTADUAL Nº 1.260/2017. CDA NULA. ARTS. 202 E 203 DO CTN. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PROTESTO CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 318352021 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024529480, reconheceu a ilegitimidade passiva da autora, extinguiu a execução fiscal correlata e determinou a baixa do protesto.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir:
(i) se a proprietária formal do imóvel é parte legítima para responder por infração administrativa ocorrida quando a administração da propriedade estava sob responsabilidade de terceiro; e
(ii) se o processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e a infração, não se confundindo com a responsabilidade civil objetiva de caráter propter rem.

4.

Demonstrado que, à época da autuação, a administração da propriedade rural havia sido transferida a terceiro, mediante instrumento particular de cessão de direitos possessórios, corroborado pelo próprio relatório de fiscalização do INDEA/MT, resta afastada a legitimidade passiva da proprietária formal.

5.

O princípio da intranscendência das sanções impede a imputação de penalidade administrativa a quem não praticou a conduta infracional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ausência de registro administrativo da cessão possessória não impede o reconhecimento da situação fática, sobretudo quando constatada pelo próprio agente fiscalizador no momento da autuação.

7.

Verificada a ocorrência de nulidades no processo administrativo, consubstanciadas na intimação irregular da decisão final, em desatenção à representação por procurador constituído, bem como na supressão da fase de alegações finais, resta configurada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

Os vícios insanáveis do processo administrativo contaminam a Certidão de Dívida Ativa que dele se originou, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN.

9.

Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e a infração, não se transmitindo automaticamente ao proprietário formal do imóvel quando comprovada a transferência da administração a terceiro.
2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo acarreta a nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa dele decorrente.”

Dispositivos legais relevantes:
CF, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 121, 202 e 203; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 7.692/2002; Decreto Estadual nº 1.260/2017.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.251.697/PR; TJMT, precedentes da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA CAROLINA COLLA MACIEL em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, o qual declarou a nulidade do Auto de Infração nº 318352021 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024529480, no valor de R$ 677.862,86 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), determinando a extinção da Execução Fiscal nº 10341735320258110041, bem como a baixa do protesto em nome da autora.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a regularidade e presunção de legitimidade do processo administrativo fiscal;

(ii) o cumprimento de todos os requisitos legais pela CDA nº 2024529480; e

(iii) a responsabilidade objetiva e legitimidade passiva da proprietária, independentemente da transferência da administração do imóvel para terceiro.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, transferindo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual irregularidade.

Afirma que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelada sido devidamente notificada da autuação e exercido seu direito de defesa tempestivamente.

Sustenta ainda que a CDA preenche todos os requisitos formais previstos no art. 202 do CTN, descrevendo o fato gerador do tributo não quitado, sua origem, natureza e fundamento legal.

Por fim, alega que a responsabilidade nas infrações sanitárias e ambientais é do proprietário, possuidor, detentor ou explorador econômico, bastando a vinculação formal com a atividade, e que a cessão de direitos possessórios não foi registrada no sistema do INDEA-MT, sendo ineficaz perante a Administração Pública.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85 do CPC.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação administrativa que resultou na CDA nº 2024529480 e se o processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 318352021 observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] A questão central da presente demanda reside na alegação de ilegitimidade passiva da autora para figurar como responsável pelo Auto de Infração nº 31835/2021, que resultou na emissão da CDA nº 2024529480. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à autora. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios acostado aos autos comprova que, à época da autuação, a administração da propriedade rural estava sob responsabilidade exclusiva de Tayrone de Freitas. O próprio relatório de autuação do INDEA/MT (ID 193418799) registra que, em conversa com o responsável pelo local, Sr. José Correia de Souza Junior, este informou que "não tem bovinos na propriedade e que o mesmo trabalha para o Sr. Tayrone de Freitas, procurador da Sra. Maria Carolina Colla, para cuidar das instalações, o qual relatou não conhecer a Sra. Maria Carolina Colla". Essa declaração do caseiro é extremamente relevante, pois demonstra que a autora não exercia qualquer ingerência sobre a propriedade rural no momento da fiscalização, corroborando a tese de que a administração estava efetivamente sob responsabilidade de Tayrone de Freitas. A legislação tributária, especificamente o art. 121 do Código Tributário Nacional, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. No caso em tela, a autora não detinha qualquer ingerência sobre a gestão da propriedade no período em que se alega a ocorrência da infração. Ademais, a responsabilidade administrativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. [...] Portanto, a transferência da administração, formalizada por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios, afasta qualquer responsabilidade da autora, tornando-a ilegítima para figurar no polo passivo da autuação administrativa. Além da ilegitimidade passiva, verifico também a ocorrência de nulidades processuais que comprometem a validade do processo administrativo que culminou na emissão da CDA. Conforme se depreende dos autos, a intimação da decisão administrativa foi realizada em endereço diverso daquele em que reside a autora, sendo recebida por pessoa estranha à lide. Tal fato, por si só, já demonstra a falha na comunicação processual, pois impossibilitou que a parte tomasse conhecimento da decisão e exercesse seu direito de defesa em tempo hábil. O art. 38, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, é claro ao estabelecer que "quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário". No caso em tela, a autora havia constituído advogado para representa-la no processo administrativo, conforme documentos anexos aos autos. Contudo, a notificação da decisão administrativa foi encaminhada diretamente à autora, em endereço diverso daquele em que o advogado constituído recebia as comunicações processuais. Tal conduta viola frontalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ademais, verifico também a ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo, em clara violação ao art. 156, inciso V, do Decreto Estadual nº 1.260/2017, que estabelece expressamente essa etapa como parte do procedimento administrativo para imposição de sanção administrativa. A apresentação de alegações finais constitui momento processual de suma importância, pois permite que a parte exerça o direito de manifestar-se sobre as provas produzidas, analisando-as sob a ótica de seus interesses e apresentando as conclusões que julgar pertinentes. A privação dessa oportunidade configura grave lesão ao direito de defesa. [...] Portanto, as nulidades processuais verificadas no processo administrativo comprometem a validade da CDA, tornando-a nula de pleno direito. Diante dos vícios processuais apontados, impõe-se o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024529480. O art. 201 do Código Tributário Nacional, ao disciplinar os requisitos da CDA, exige que esta contenha informações precisas e detalhadas sobre a origem, o valor e a fundamentação legal do débito. A inobservância desses requisitos, em especial quando decorrente de vícios no processo administrativo, compromete a validade da CDA, impossibilitando a sua execução. No caso em tela, a CDA padece de vícios insanáveis, tanto pela ilegitimidade passiva da autora quanto pelas nulidades processuais verificadas no processo administrativo que lhe deu origem. A inscrição em dívida ativa, sem a prévia observância dos princípios do devido processo legal, configura flagrante ilegalidade e autoriza a sua anulação. A ausência de oportunidade para a autora exercer o contraditório e a ampla defesa, somada à sua ilegitimidade passiva, torna a CDA nula de pleno direito. [...] Portanto, ante a demonstração inequívoca dos vícios que maculam o processo administrativo e, por conseguinte, a CDA dele decorrente, impõe-se a declaração de sua nulidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do Auto de Infração nº 31835/2021, lavrado pelo INDEA/MT, bem como da Certidão de Dívida Ativa nº 2024529480 dele decorrente, em razão da ilegitimidade passiva da autora e dos vícios insanáveis no processo administrativo; b) DETERMINAR a extinção da Execução Fiscal nº 1034173- 53.2025.8.11.0041, em razão da nulidade do título executivo que a embasa; c) TORNO DEFINITIVA A TUTELA concedida no ID 193550629, e DETERMINO que os requeridos se abstenham definitivamente de promover qualquer ato de cobrança, protesto, inscrição em cadastro de inadimplentes ou constrição patrimonial com fundamento na referida CDA; d) DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Sinop/MT para baixa do protesto em nome da autora, referente à CDA nº 2024529480. e) CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A questão da legitimidade passiva da apelada para responder pela infração administrativa que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 318352021 e na posterior inscrição em dívida ativa merece análise detida.

In casu,
os apelantes sustentam que a responsabilidade nas infrações sanitárias e ambientais é do proprietário, possuidor, detentor ou explorador econômico, bastando a vinculação formal com a atividade. Argumentam que a titularidade da ficha de exploração, a comunicação de vacinação e a inscrição perante o INDEA-MT permaneciam todas em nome da apelada, o que demonstraria sua vinculação direta com o fato gerador da infração.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifico que assiste razão à apelada quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar como responsável pela infração administrativa em questão.

Consoante se infere, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios acostado aos autos comprova que, à época da autuação, a administração da propriedade rural estava sob responsabilidade exclusiva de Tayrone de Freitas.

Este documento, por si só, já seria suficiente para demonstrar que a apelada não detinha a posse direta do imóvel e, consequentemente, não exercia qualquer ingerência sobre as atividades nele desenvolvidas.

Mais contundente ainda é o próprio relatório de autuação elaborado pelo INDEA-MT, no qual consta expressamente que o caseiro da propriedade, Sr. José Correia de Souza Junior, declarou que
"não tem bovinos na propriedade e que o mesmo trabalha para o Sr. Tayrone de Freitas, procurador da Sra. Maria Carolina Colla, para cuidar das instalações, o qual relatou não conhecer a Sra. Maria Carolina Colla"
.

Esta declaração, registrada pelo próprio agente fiscalizador, é extremamente relevante para a solução da controvérsia, pois demonstra de forma inequívoca que a apelada não exercia qualquer ingerência sobre a propriedade rural no momento da fiscalização. O fato de o caseiro afirmar que não conhecia a apelada corrobora a tese de que a administração estava efetivamente sob responsabilidade de Tayrone de Freitas, rompendo o nexo de causalidade entre a apelada e a infração administrativa.

A responsabilidade administrativa, diferentemente da responsabilidade civil, possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ou infração.

Nesse sentido, o art. 121 do Código Tributário Nacional estabelece que
o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, sendo contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
.

No caso em análise,
a apelada não possuía essa relação pessoal e direta com o fato gerador da infração
, uma vez que havia transferido a administração da propriedade para terceiro, conforme comprovado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e corroborado pelo próprio relatório de autuação do INDEA-MT.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a responsabilidade administrativa é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para reparação dos danos causados, todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. 2 - Em se tratando do dano ambiental, cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano." (TJMT, Apelação Cível 0003079-59.2017.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 29/03/2022, publicado em 18/04/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DOADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR ODANO. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental. 2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3 .179/99, 50 c/c 25 da Lei n. 9.605/98 e 14da Lei n. 6 .938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade. 3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter propter rem e solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente arcasse com seu pagamento em execução fiscal. 4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 3º e 568, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) e 3º, inc. IV, e 14 da Lei n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada em razão de infração ambiental. 5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido deque a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada. 6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade". 11. O art. 14, caput, também é claro: "[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]". 12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo). 13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois). 14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no §1º do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1251697 PR 2011/0096983-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012)

Portanto, considerando que a apelada não detinha a administração da propriedade rural à época da autuação, conforme comprovado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e corroborado pelo próprio relatório de autuação do INDEA-MT, não há como atribuir-lhe responsabilidade pela infração administrativa em questão.

O argumento dos apelantes de que a cessão de direitos possessórios não foi registrada no sistema do INDEA-MT, sendo ineficaz perante a Administração Pública, não merece prosperar. A eficácia do negócio jurídico entre as partes não depende de registro em órgãos administrativos, mas sim da manifestação válida de vontade, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Ademais, o próprio INDEA-MT tomou conhecimento da situação fática quando da fiscalização, tendo o agente fiscalizador registrado em seu relatório que o caseiro declarou trabalhar para Tayrone de Freitas e não conhecer a apelada. Portanto, não pode a Administração Pública alegar desconhecimento de uma situação que foi constatada por seu próprio agente.

Ainda que superada a questão da ilegitimidade passiva, verifico a ocorrência de nulidades processuais que comprometem a validade do processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 318352021.

A primeira nulidade diz respeito à intimação da decisão administrativa, que foi realizada em endereço diverso daquele em que reside a apelada e recebida por pessoa estranha à lide. Conforme se depreende dos autos, a apelada havia constituído advogado para representá-la no processo administrativo, mas a notificação da decisão foi encaminhada diretamente a ela, em endereço diverso daquele em que o advogado constituído recebia as comunicações processuais.

O art. 38, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, é claro ao estabelecer que
"quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário"
.

A inobservância desse dispositivo legal configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A intimação irregular impediu que a apelada tomasse conhecimento da decisão administrativa em tempo hábil, privando-a da oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma plena e tempestiva.

A segunda nulidade refere-se à ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo. O art. 156, inciso V, do Decreto Estadual nº 1.260/2017, que regulamenta a Lei Estadual nº 10.486/2016, estabelece expressamente a etapa de "Alegações Finais" como parte do procedimento administrativo para imposição de sanção administrativa pecuniária.

A apresentação de alegações finais constitui momento processual de suma importância, pois permite que a parte exerça o direito de manifestar-se sobre as provas produzidas, analisando-as sob a ótica de seus interesses e apresentando as conclusões que julgar pertinentes. A privação dessa oportunidade configura grave lesão ao direito de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade do processo administrativo quando não observado o devido processo legal, especialmente no que se refere à intimação regular e à oportunidade para apresentação de alegações finais:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO COMPROVADO. TÍTULO EXECUTIVO INVÁLIDO. (...) 3. A análise dos autos revela que a intimação inicial foi direcionada ao endereço urbano do apelante, tendo sido recebida por pessoa que não detinha poderes específicos de representação, conforme exige a norma aplicável. (...) 4. Nesse contexto, verifica-se que a intimação por edital, utilizada como forma subsequente de comunicação, configura medida excepcional e subsidiária, aplicável somente após a demonstração de esgotamento das tentativas de intimação ordinária, o que não foi observado no presente caso. A ausência de comprovação das tentativas prévias de notificação regular invalida os atos praticados. 5. A falha procedimental apontada comprometeu substancialmente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo apelante, em afronta ao princípio do pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade. No caso, resta evidenciado o prejuízo, pois a ausência de ciência válida inviabilizou a possibilidade de defesa técnica e tempestiva no curso do processo administrativo. (...)" (TJMT, Relatora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, julgado em 04/03/2025, publicado em 14/03/2025)

Diante da ilegitimidade passiva da apelada e das nulidades processuais verificadas no processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA nº 2024529480.

O art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos da CDA, exigindo que esta contenha informações precisas e detalhadas sobre a origem, o valor e a fundamentação legal do débito. O art. 203 do mesmo diploma legal dispõe que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

No caso em análise, a CDA padece de vícios insanáveis, tanto pela ilegitimidade passiva da apelada quanto pelas nulidades processuais verificadas no processo administrativo que lhe deu origem. A inscrição em dívida ativa sem a prévia observância dos princípios do devido processo legal configura flagrante ilegalidade e autoriza a sua anulação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade da CDA quando verificados vícios no processo administrativo que lhe deu origem:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. (...) A CDA, como título executivo extrajudicial, deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, inclusive o valor originário da dívida. A ausência dessa informação configura vício insanável que acarreta a nulidade da CDA, conforme art. 203 do CTN. (...)" (TJMT, 10213331620228110041, Relatora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, julgado em 04/03/2025, publicado em 14/03/2025)

Portanto, ante a demonstração inequívoca dos vícios que maculam o processo administrativo e, por conseguinte, a CDA dele decorrente, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 318352021 e da CDA nº 2024529480.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026